Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído.
2. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura do recurso é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença recorrida.
3. Evidenciada a existência de liame subjetivo para que o réu figure no polo passivo da demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
4. Restando incontroversa a inexistência do negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes (contrato de seguro de vida), a cobrança indevida realizada pela instituição financeira confere ao consumidor o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (art. 42, § único, do CDC).
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.